Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-15.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002341-15.2019.8.14.0051

APELANTE: VANUBIA SANTOS SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. REFORMA DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA RAZÃO DE 2/3. VIABILIDADE
IN CASU
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
ACOLHIMENTO. DIREITO DE RESPONDER E LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME ABERTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002341-15.2019.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VANUBIA SANTOS SARGES

ADVOGADA: NAÍNA MOURA GUIMARAES– OAB/PA N.º 18.273

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vanubia Santos Sarges, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e aos nacionais Cleiton Santos Sarges e Jhonys Cley Morais de Oliveira, a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 c/c art. 69 do CP.

Na peça acusatória (Id. 5128866 – Pág. 02 a 05), há,
ipsis litteris:

Consta nos autos de inquérito que, no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 15h10min, no Residencial Novo Planeta, apartamento “d”, Bairro Floresta, neste Município e Comarca, os denunciados Vanubia Santos Sarges, Cleiton Santos Sarges e Jhonys Cley Moraes de Oliveira, guardaram e tiveram em depósito 02 (dois) tabletes da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”, pesando 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) e 01 (um) tablete da substância vulgarmente conhecida por “maconha, pesando 278g (duzentos e setenta e oito gramas), para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, ainda, associaram-se para fim de praticar tráfico de drogas.

Em conformidade com os autos, no dia, local e horário acima citados, em razão do cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor da denunciada Vanubia Santos, uma equipe de policiais militares se dirigiu até a residência da mesma, para cumpri-lo, ocasião em que ao iniciarem a revista pela casa, encontraram escondido dentro de uma pequena caixa de som e do forro do imóvel, as drogas ao norte citadas. Encontravam-se na residência durante a diligência, além da denunciada, o irmão da mesma, Cleiton Santos, que afirmou saber da existência da droga no local, e o nacional Jhonys Cley, e que já estavam sendo investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Tendo ainda sido encontrados na residência, a quantia de R$230,00 (duzentos e trinta reais); um aparelho de celular, marca Samsung, cor branca; uma balança de precisão, cor prata; uma televisão Panasonic, de 32”, cor branca, dois relógios, um na cor preta, e o outro da marca Condor, na cor dourada; e uma caixa de som utilizada para esconder drogas.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos de prisão em flagrante pelo boletim de ocorrência (fl. 02-v); pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos denunciados e apreensão das drogas (fls.04/06); pelo depoimento dos denunciados Vanubia e Cleiton Santos (fls.08/09); pelo termo de apreensão de objeto (fl.07); pelo laudo pericial nº 2019.04.000093-ENG e sua respectiva errata; pelo Exame Toxicológico Provisório em Entorpecente (fl.29), e pelo Exame Definitivo (laudo nº 2019.04.000155-QUI – acostado a presente denúncia e que foi retirado do Sistema “Perícia.net”, com o devido código de validação), os quais acusaram POSITIVO para as substâncias Benzoilmetilecgonina, “cocaína”, e Tetrahidrocanabinol, “maconha”, nos tabletes apreendidos.

Citados, somente, a recorrente e o corréu Cleiton Santos Sarges (Id. 5128868 - Págs.10 e 15), apresentaram suas defesas prévias por intermédio da Defensoria pública (Id. 5128869 – Pág. 02).

O juízo a quo recebeu a denúncia em relação a aqueles, determinado o apartamento dos autos com relação ao corréu Jhonys Cley Morais de Oliveira (Id. 5128869 - Pág. 5).

Em audiência de instrução ouviram-se 02 (duas) testemunhas da acusação, bem como se interrogou a apelante e o denunciado Cleiton Santos Sarges. Na oportunidade, as partes ainda apresentaram alegações finais orais (Id. 5128870 – Pág. 10 a 17).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante, apenas, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, absolvendo os demais denunciados, Cleiton Santos Sarges e Jhonys Cley Morais de Oliveira, dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da lei de drogas (Id. 5128871 – Pág. 01 a 10).

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, reforma do
quantum
de diminuição relativo à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sua aplicação na fração máxima de 2/3, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória (Id. 5128872 – Pág. 11 a 22).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento recursal (Id.5128873 – Pág.01 a 12).

Remetidos os autos à segunda instância (Id.5128872 – Pág.28), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.5128874 – Pág.03).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id.5128874 – Pág. 23 a 27).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5128871 - Págs. 8/9):

DOSIMETRIA

Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

culpabilidade: da acusada excede ao ordinário, uma vez que a substância entorpecente apreendida é pesava total de 534g (quinhentos e trinta e quatro gamas), sendo 278g de maconha e 256g de cocaína, quantidade considerável de droga
; antecedentes: a ré é tecnicamente primária e de bons antecedentes – Súmula nº 444 do STJ; sua conduta social: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; personalidade: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusada, razão porque se deixa de valorar a presente circunstância; dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusada; as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima.

Há circunstância judicial negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal atenuo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e para o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pena que torno DEFINITIVA ante a ausência de mais causas modificadoras.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INCIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP). Incabível a substituição do Art 44 CP. Deixo de proceder na forma do art. 387, IV do CPP em razão da inexistência de vítima específica. Condeno a ré a arcar com as custas processuais (art. 804 do CPP). Não concedo a ré o direito de recorrer em liberdade em virtude de ainda persistirem os requisitos que ensejaram a prisão cautelar.

(...) <sic>

Observo que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena da apelante, a culpabilidade, circunstância judicial (artigo 59, do CP), fundamentando-se na quantidade da droga (artigo 42, da Lei n.º 11.343/06), fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao contrário do que alega a defesa, a quantidade de droga apreendida com a apelante
(534g no total, sendo 278g de maconha e 256g de cocaína - Id.5128862 – Pág.17), é sim expressiva e apta a elevar a dosimetria basilar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A apreensão de considerável quantidade de drogas e a natureza das substâncias entorpecentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. A Corte de origem sopesou os mesmos elementos - natureza e quantidade de drogas apreendidas - tanto para fins de exasperação da pena-base quanto para justificar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, o que evidencia ofensa ao princípio do ne bis in idem. 3. Agravos regimentais não providos.

(STJ - AgRg no HC: 589453 SC 2020/0143651-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Nesse contexto, preservo a pena basilar
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 deste e. TJPA.

Na segunda fase, o juízo
a quo
acertadamente entendeu inexistentes agravantes e presente a atenuante de confissão (art.65, III, d, do CP). No entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6, se fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ, no que carece de reparo.

Não existindo elementos aptos a justificar
quantum
menor, reduzo em 1/6 a reprimenda, redimensionando-a para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (grifei)

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Observa-se, que consta na sentença a seguinte motivação a respeito,
in verbis
(Id.5128871 – Pág.08):

“Incabível a aplicação do instituto do tráfico privilegiado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento no sentido que embora inquéritos policiais e ações penais em curso não sirvam para aumentar a pena base, estas servem como fundamento para afastar o tráfico privilegiado. Nesse sentido, observo que a denunciada demonstra se dedicar a atividade criminosa, respondendo por associação para o tráfico na Comarca de Almeirim.
”

Nesse sentido, entendo que merece reforma a dosimetria da pena imposta à recorrente. Senão, vejamos a jurisprudência mais atual do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DA DROGA.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE.
1. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida e a ausência de circunstâncias adicionais negativas não impedem a aplicação do redutor privilegiado do tráfico.
2. A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 608627 SC 2020/0217880-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RECORRIDA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1941552 RJ 2021/0162269-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/08/2021)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (STJ - HC: 620628 RS 2020/0276497-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 10/03/2021)

Destarte, reputo que realmente milita em favor da acusada o § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente, até mesmo porque a recorrente é primária e as circunstância do delito (apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e quantidade da droga) apenas confirmam a prática do delito em questão (AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.). A pena da apelante, portanto, fica, em definitivo em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um dia) de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Ante ao redimensionamento acima realizado e sua incompatibilidade com a constrição cautelar, revogo-a.

Para mais fundamentar:

4. Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso para a decretação segregação cautelar, como o fato de ter o paciente atribuído a si falsa identidade durante todo o curso processual com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, é incompatível a imposição de prisão preventiva a réu condenado a cumprir a pena de reclusão em regime inicial aberto.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

(HC n. 467.949/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, revogando a prisão preventiva da apelante Vanubia Santos Sarges, portadora do RG nº 523200 PC/PA, CPF nº 013.220.082-13, filha de Maria Vera Lúcia Santos Sarges e Pedro Rodrigues Sarges, residente e domiciliada na Av. Moaçara, s/n, Residencial Novo Planeta, apartamento “d”, Bairro Floresta, Município de Santarém/PA e/ou Rua Gabriel Vieira de Lima, nº 63, Bairro Buritizal, Município de Almeirim/PA.

A recorrente deve ser posta, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.

Esta decisão vale como ofício/alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 21/11/2022